Tribunal: TJDFT
Processo: 0732018-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732018-95.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZIAS NUNES PEREIRA AGRAVADO: KEYLLA ROCHA GUIMARAES, MATEUS JOSE DA SILVA, ALTAMIR JOSE DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OZIAS NUNES PEREIRA contra a r. decisão pela qual o MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0705996-53.2020.8.07.0005, proposta por KEYLLA ROCHA GUIMARÃES em desfavor do agravante e de MATEUS JOSÉ DA SILVA e ALTAMIR JOSE DA SILVA, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante em face da r. sentença exarada na demanda originária. De acordo com a r. sentença exarada no processo originário (ID 130124014), o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e improcedente o pleito reconvencional deduzido por MATEUS JOSÉ DA SILVA. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cabendo à parte autora o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos encargos sucumbenciais e 50% (cinquenta por cento) para os réus (metade para o réu MATEUS JOSÉ DA SILVA e o restante custeado em partes iguais pelo réu ALTAMIR JOSE DA SILVA e pelo agravante). O agravante opôs embargos de declaração (ID 131789026 do processo originário), alegando a ocorrência de erro material na r. sentença, em decorrência de sua condenação ao pagamento de parte das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Ao apreciar os embargos de declaração, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou a pretensão recursal, por considerar inocorrentes os vícios apontados pela parte embargante (ID 135036146 do processo originário). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, na demanda originária, não poderia ter sido condenado ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, porquanto teria decaído apenas em relação ao pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé. Aduz que os embargos de declaração opostos contra a r. sentença foram rejeitados ao fundamento de que a cobrança de honorários advocatícios se encontraria suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida as partes. O agravante afirma que os fundamentos apontados pelo d. Magistrado de primeiro grau não se mostram idôneos para justificar a rejeição dos embargos de declaração. Ao final, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar a tramitação do processo originário até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postula a cassação do r. decisum recorrido, para que seja reconhecido o erro material apontado e determinada a apreciação dos embargos de declaração opostos em face da r. sentença exarada no processo originário. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 97914581). É o relatório. Decido. Da dicção do caput do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que o agravo de instrumento somente pode ser interposto contra decisões interlocutórias. Em se tratando de sentença, o recurso cabível é a apelação cível, consoante a regra inserta no caput do artigo 1.009 do Código de Processo Civil. De acordo com o § 1o do artigo 203 do Código de Processo Civil, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Por via de consequência, o provimento judicial que põe fim à fase cognitiva deve ser impugnado por recurso de apelação, uma vez que importa na resolução do processo, ainda que opostos embargos de declaração. No caso em apreço, o agravante insurge-se contra a decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante em face de sentença exarada na ação de conhecimento n. 0705996-53.2020.8.07.0005. No entanto, em virtude do caráter integrativo dos embargos de declaração, a decisão que resolve a questão suscitada pelo embargante, passa a integrar o próprio decisum embargado, conforme pode ser verificado do escólio de Araken de Assis[1] a seguir transcrito: O julgamento dos embargos de declaração, independentemente do seu teor, integra-se e agrega-se à natureza da decisão embargada, substituindo-a na parte modificada (art. 1.008). Portanto, em decorrência de seu caráter integrativo, em se tratando de embargos de declaração opostos contra sentença, eventual discordância da parte embargante contra a decisão exarada pelo d. Magistrado de primeiro grau deve ser manifestada em apelação cível. Percebe-se, dessa forma, que a via recursal eleita pelo agravante para o fim de impugnar o ônus sucumbencial arbitrado em sentença se mostra manifestamente inadequada. É preciso assinalar que não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível contra o ato judicial que resolve o mérito da ação de conhecimento, de modo que se mostra inaplicável, na hipótese dos autos, o princípio da fungibilidade recursal. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA TERMINATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Se o ato judicial recorrido extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, sua natureza jurídica é de sentença, a desafiar recurso de apelação. 2. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade, impondo-se a manutenção da decisão monocrática do Relator que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1363850, 07285275120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. O acolhimento da impugnação fundada no artigo 525, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, importa na desconstituição do título judicial e, por conseguinte, na extinção do cumprimento de sentença. II. À luz do artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil, qualifica-se como sentença pronunciamento judicial que acolhe a impugnação e extingue o cumprimento de sentença com fundamento na nulidade de citação realizada na fase de conhecimento. III. Não se conhece, por desatendimento ao princípio da adequação, de agravo de instrumento interposto contra sentença que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença. IV. O princípio da fungibilidade é inaplicável quando não há controvérsia sobre a natureza jurídica do pronunciamento judicial contra o qual se recorre. V. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1316724, 07051375220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no §1o do artigo 250 do RITJDFT. [1] DE ASSIS. Araken. Manual do Recursos. 9a edição revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais. p. 764. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022 às 12:39:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora